Tribunal: TJDFT
Processo: 20150110158446APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, DE PROVA ILÍCITA E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. RÉ EMPREGADA DA EMPRESA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E TESES SUBSIDIÁRIAS DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA No 500 DO C. STJ. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR MÍNIMO.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os réus defendem-se dos fatos e não de eventual capitulação legal dos delitos. A descrição dos fatos referentes ao delito de corrupção de menores na denúncia é suficiente para rechaçar a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da correlação, conferindo ao magistrado o dever de efetuar a emendatio libelli.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, não há se falar em inépcia da denúncia.
3. Tratando-se de acesso às conversas de whatsapp e e-mail dos réus, no presente caso, não há necessidade de autorização judicial, porquanto as provas são fruto de armazenamento em computadores da empresa vítima ou e-mail funcional, o que revela a licitude do acesso ao conteúdo das conversas e e-mails
4. A juntada de laudo de análise financeira sem intimação da defesa não pode ser considerado como ofensa ao contraditório e à ampla defesa, já que, posteriormente, as defesas dos réus tiveram diversas oportunidades de manifestação, quedando-se inertes. Carece de amparo, portanto, a insurgência somente agora, nesta instância revisora. Ademais, verifica-se que o trâmite processual seguiu as regras procedimentais previstas, sem qualquer prejuízo aos acusados.
5. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente o relatório financeiro juntado e a auditoria particular realizada na empresa vítima, somados aos demais elementos de prova produzidos, todos produzidos nas fases inquisitorial e processual, nesta última com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de furto qualificado, corrupção de menores e lavagem de dinheiro e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em qualquer outra tese absolutória e/ou desclassificatória.
6. Tratando-se de crime de furto qualificado por fraude, confirmado pelo modus operandi utilizado em conluio pelos réus, sendo que um deles era empregado da empresa vítima e aproveitou-se da situação para forjar pagamentos e desvios de numerário de alto valor em diversas ocasiões para contas de conhecidos e de pessoas jurídicas de um deles, não há que se afastar a condenação por furto qualificado por emprego de fraude.
7. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
8. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
9. Comprovada a confissão espontânea, embora parcial, esta deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.
10. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal fixe valor mínimo para a indenização do dano advindo do crime experimentado pela vítima. Havendo prova dos prejuízos experimentados, notadamente por laudo de análise financeira da Polícia Civil, não há se falar em desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.